Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANE MIRANDA MARIANO contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em postulação autuada sob o no 0706881-96.2018.8.07.0018, considerou que não havia nada a ser provido em face de pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do falecido. Em suas razões, narra que o pedido de interdição foi deduzido pela filha em face do falecido pai, mas que houve discussão incidental sobre sua condição de companheira do de cujus. Afirma ser necessária a comunicação da sentença ao órgão pagador para que seja restituído seu status de pensionista. Busca seja retificada a sentença para seja oficiado o órgão pagador da pensão para comunicação da revogação da curatela provisória. Por intermédio do despacho de id 16584742, determinou-se sua manifestação sobre o não cabimento do recurso. Em resposta, a parte juntou a petição de id 16641941. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese sob exame, é imprescindível delimitar o alcance do feito. Tratou-se de interdição proposta pela filha em face do pai, no qual foi comunicado seu falecimento. Não era objeto de discussão o reconhecimento de união estável entre a agravante e o falecido, tampouco eventual percepção de pensão decorrente da relação afetiva. Portanto, ao revogar a decisão liminar anteriormente proferida – na qual foi decretada a interdição provisória daquele que veio a falecer – a sentença não deliberou sobre a união estável, uma vez que correspondia à questão alheia ao feito. Por outro lado, ao pretender, por intermédio do agravo de instrumento, a retificação da sentença para que seja incluído o órgão pagador na listagem de ofícios encaminhados com a comunicação da extinção do processo, a parte se insurge com meio processual inidôneo. Cabe destacar, por fim, a inutilidade da medida pretendida, uma vez que o memorando de id 16641952 já exterioriza que o órgão pagador tomou conhecimento da sentença proferida. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator